Tribunal: STF
Processo: HC 73888
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-08-13
Data de publicação: 1996-08-13

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), em relação à qual guardo reservas, compete ao Supremo
Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus impetrado
contra ato de tribunal, tenha esse, ou não, qualificação de
superior.
        QUEIXA-CRIME - INSTRUMENTO DE MANDATO - MENÇÃO AO FATO
CRIMINOSO. Se de um lado o artigo 44 do Código de Processo Penal
impõe a formalidade alusiva à menção ao fato criminoso, de outro,
tem-se a necessidade de buscar-se a mens legis do preceito. Mostra-
se regular a representação processual quando o instrumento de
mandato consigna a outorga de poderes para a propositura de queixa-
crime, nomeando-se o querelado e indicando-se, com especificidade,
as vítimas, bem como o preceito legal em que o primeiro estaria
incurso, vindo o outorgante a subscrever a inicial da referida
queixa.
        VÍTIMA - AUDIÇÃO. A ausência de audição da vítima
somente consubstancia nulidade quando a parte contrária haja
formulado requerimento em tal sentido - artigo 201, parágrafo único,
do Código de Processo Penal.